Tribunal: TJMT
Processo: 1031788-89.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031788-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVERALDO ABRAO DA SILVA FILHO - CPF: 021.763.681-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031788-89.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1031788-89.2024.8.11.0002

Agravante:
Everaldo Abrão da Silva Filho

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MULTA PELO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte consumidora em face da decisão monocrática que manteve a sentença proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes que pudesse gerar o débito discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte consumidora nega a licitude da negativação realizada pela parte fornecedora, sob o argumento de ausência de relação contratual.

A parte fornecedora apresentou documentação que demonstra a licitude da cobrança, cabendo então à parte reclamante demonstrar a existência de eventual inexigibilidade do débito, o que não foi demonstrado.

Diante da situação enfrentada, deve ser mantida a sentença de improcedência monocraticamente.

A decisão está dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

Multa fixada em razão do caráter protelatório do recurso apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica entre as partes é comprovada pelos documentos apresentados pela parte reclamada, incluindo termo de negociação assinado pela parte consumidora.

Cabe à parte recorrente o ônus de comprovar a inexistência do subsídio, nos termos do artigo 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Diante da prova documental que comprova a existência de relação jurídica e da ausência de comprovação, pela recorrente, de qualquer irregularidade, a negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito se mostra legítima.

A interposição do recurso sem fundamentos jurídicos novos configura propósito manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, justificando a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 373, I e II, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante:

TJMT, Recurso Inominado nº 102208454.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031788-89.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1031788-89.2024.8.11.0002

Agravante:
Everaldo Abrão da Silva Filho

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Everaldo Abrão da Silva Filho
.

Ação:
Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível Jardim Gloria de Várzea Grande.

Decisão Monocrática
(Id.
264751261
): manteve a sentença proferida que
julgou improcedente o pedido autoral.

Agravo interno

(Id.

270793894
): requer a reforma da decisão monocrática proferida, sob o fundamento de que o documento apresentado não comprova a relação contratual.

Contrarrazões
(Id. 277185353): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1031788-89.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1031788-89.2024.8.11.0002

Agravante:
Everaldo Abrão da Silva Filho

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

A decisão monocrática deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passa a integrar este voto.

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática proferida no Recurso Inominado interposto pela parte consumidora, que manteve a sentença recorrida, a qual julgou a demanda improcedente.

Como se observa, a parte reclamante alegou inicialmente que teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, alegando inexistência de relação jurídica entre as partes.

A parte fornecedora apresentou proposta de negociação entre as partes para sanar irregularidades financeiras. Cumpre esclarecer que o documento está devidamente assinado pela parte recorrente e que a assinatura posta no contrato é idêntica à assinatura da CNH da parte consumidora.

Desse modo, cabia à parte recorrente a comprovação de inexigibilidade do crédito, ônus não cumprido.

Assim, tendo a reclamada se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC, a negativação do nome da autora se mostra lícita.

Logo, é legítima a inclusão do nome da parte agravante no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características diferenciativas entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 102208454.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Por essas razões, conheço do Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 249449673, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025